Tribunal: TJBA
Processo: 8029975-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029975-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: JULIANA BRITO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA EVELYN ARAUJO FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
SEGURO-
SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTO. COBERTURA CONTRATUAL. DEVER DE AUTORIZAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. A operadora de plano de saúde interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela cautelar antecedente para determinar a autorização da internação do agravado, menor de idade, para infusão do medicamento eculizumabe, fornecido pelo SUS, no Hospital Aliança ou em outro da rede credenciada.

2. A decisão agravada estabeleceu o prazo de 24 horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00, bem como a obrigatoriedade de novas internações a cada 21 dias, conforme laudo médico.

3. A agravante sustentou ausência de cobertura contratual, duplicidade de fornecimento, enriquecimento sem causa e desproporcionalidade da multa fixada.

4. A parte agravada apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a cobertura contratual de internações hospitalares para infusão de medicamento fornecido pelo SUS; (ii) saber se a multa fixada pelo descumprimento da tutela apresenta desproporcionalidade ou excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não se conhece da parte do recurso que impugna a obrigação de fornecimento do medicamento, pois tal obrigação não foi objeto da decisão agravada.

7. A pretensão da parte agravada cinge-se à autorização de internação hospitalar para administração de medicamento já fornecido pelo SUS, sendo impertinentes os argumentos acerca da cobertura do fármaco.

8. A relação contratual entre as partes é incontroversa, sendo o agravado beneficiário de
seguro-
saúde com cobertura hospitalar, a qual abrange internações, nos termos do art. 12, II, da Lei nº 9.656/98.

9. A gravidade do quadro clínico (Síndrome Hemolítica Urêmica Atípica) e a necessidade periódica de internação tornam a medida urgente e indispensável à preservação da saúde e da vida do paciente, justificando a concessão da tutela.

10. As astreintes funcionam como medida coercitiva adequada à efetividade das decisões judiciais, devendo o valor ser compatível com a capacidade econômica do devedor e a importância do bem tutelado.

12. Considerando que a agravante integra um dos maiores grupos financeiros do país, e que se busca proteger o direito à saúde e à vida de criança em situação vulnerável, o valor da multa não se mostra excessivo nem desproporcional.

13. Assim, deve ser mantida a decisão agravada em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/98: art. 12, II

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8029975-42.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
BRADESCO SAUDE S/A

e agravad
o

R.R.B.O.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em conhecer
em parte
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, .